Tribunal: TJMT
Processo: 1021456-06.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021456-06.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), CRISTIANE DE OLIVEIRA CAPELLA MARGOTTI - CPF: 014.204.587-01 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS – DISTRIBUIÇÃO INICIAL NO JUÍZO SUSCITADO - AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A DEMANDA QUE TRAMITA NA QUARTA VARA CÍVEL DE CUIABÁ – PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS – CONFLITO PROCEDENTE.

Se as demandas
possuem partes, pedido e causa de pedir distintas, não está configurada a conexão.

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá em relação ao Juízo da 3ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Danos Morais e de Tutela de Urgência n. 1031697-13.2023.811.0041, manejada por CRISTIANE DE OLIVEIRA CAPELLA MARGOTTI contra a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

O processo foi distribuído por sorteio ao Juízo suscitado, que determinou a redistribuição ao suscitante sob o argumento de dependência com o feito n. 1023408-28.2022.8.11.0041.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A demanda em questão - Ação de Obrigação de Fazer c/c tutela antecipada de urgência com pedido de Danos Morais - discute a reativação do plano de saúde que, apesar de devidamente pago, foi cancelado pela demandada.

A lide que tramita na 4ª Vara Cível (n. 1023408-28.2022.8.11.0041), foi ajuizada por LIA PRATA DE OLIVEIRA, representada por sua sobrinha CRISTIANE DE OLIVEIRA CAPELLA MARGOTTI, autora da demanda acima mencionada contra a Unimed, e visa a declaração de inexistência de débito, o reconhecimento da inaplicabilidade da coparticipação segundo a Resolução Normativa nº 469 ANS de 09/07/2021 e art. 2º, VII, da RN CONSU n° 08 de 3/11/1998 c/c, além de danos morais.

Dispõe o artigo 55 do CPC:

Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º
Aplica-se o disposto no caput:

I
- à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II
- às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Considerando que, além de as partes serem distintas, as ações não possuem o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Logo, não há conexão entre os processos.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO QUE TRAMITA NA 5ª VARA CÍVEL. CAUSA DE PEDIR DISTINTAS. OBJETOS DISTINTOS. CONFLITO PROCEDENTE. Quando as ações possuem causa de pedir distintas, não caracteriza a conexão defendida, não justificando, portanto, a reunião dos processos.
(TJ-MT - CC: 10104791820228110055, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/09/2023, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2023)

Por essas razões, julgo procedente este Conflito para declarar a competência do Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para julgar a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Danos Morais e de Tutela de Urgência n. 1031697-13.2023.811.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023